Tribunal: TCU
Processo: 010.311/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3753/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 3081/2022-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 31/5/2022, Ata no 17/2022, para corrigir erros materiais a seguir transcritos, conforme proposta da unidade técnica, que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU, mantendo-se inalterados os seus demais termos: Item 9.2 do Acórdão 3081/2022-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê : " (...) o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" Leia-se : " (...) o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 010.311/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo da Silva Tuma (XXX.177.502-XX); Gilcleider Altino Ribeiro (XXX.669.516-XX); Samara Pinheiro Machado Ribeiro (XXX.281.453-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Municipal de Saude de Santana do Araguaia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.